Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721278-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE DARCY SANTOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. METODOLOGIA PERICIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS REGULAMENTARES. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão interlocutória que homologou cálculos periciais em liquidação de sentença por arbitramento em ação revisional de aposentadoria complementar, rejeitando as impugnações apresentadas pela executada quanto à metodologia utilizada e à aplicação dos tetos regulamentares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se os cálculos periciais homologados pelo juízo originário observaram a metodologia estabelecida no regulamento do plano de benefícios da parte executada, ora agravada, e se seria necessária a prévia recomposição das reservas matemáticas para viabilizar a revisão do benefício de aposentadoria complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liquidação de sentença deve ser conduzida com observância aos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, que, no caso, condenou a PREVI à revisão dos benefícios com integração das horas extras no salário de participação e ao pagamento das diferenças apuradas. 4. O laudo pericial homologado prestou esclarecimentos detalhados acerca da metodologia utilizada, demonstrando a aplicação correta dos percentuais de 75% e 90% previstos no regulamento da PREVI, seguindo rigorosamente a fórmula do complemento de aposentadoria. 5. O título executivo objeto da liquidação expressamente dispensou a recomposição da reserva matemática, de modo que os cálculos de liquidação têm caráter exclusivamente aritmético, não demandando conhecimentos atuariais específicos. 6. A executada não apresentou objeção quando da nomeação da perita, sendo inadmissível questionar sua qualificação técnica somente após a apresentação de laudo desfavorável, caracterizando tentativa de procrastinação do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na liquidação de sentença de aposentadoria complementar, os cálculos periciais devem observar a metodologia estabelecida no regulamento do plano de benefícios e os comandos do título executivo. 2. É desnecessária a prévia recomposição das reservas matemáticas quando o título executivo expressamente a dispensa, assumindo os cálculos caráter exclusivamente aritmético. 3. É desarrazoado o questionamento referente à qualificação técnica do perito judicial somente após apresentação de laudo desfavorável, quando não houve objeção no momento da nomeação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 6.435/77, 17, 18 e 32, todos da Lei Complementar 109/01, discorrendo sobre a natureza das entidades de previdência privada. Contesta, ainda, os cálculos periciais apresentados no processo, requerendo sua impugnação integral e a substituição da perita oficial. Articula que houve a inobservância da metodologia de cálculo do benefício original prevista no regulamento do Plano de Benefícios I e do teto de 75%/90% incidente sobre os salários-de-participação. Pleiteia a homologação dos cálculos apresentados pela PREVI; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, alegando ser impossível a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Sustenta que o acórdão recorrido diverge dos fundamentos e da modulação definidos pelo STJ no Tema 955, ao homologar cálculos sem exigir a recomposição da reserva matemática. Pede seja determinada a adequação do cálculo pericial indicando como Reserva Matemática Vencida os valores apurados das diferenças passadas de benefício. d) artigos 884 a 886, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a homologação dos cálculos periciais, sem correção dos erros apontados e sem recomposição da reserva matemática, gera enriquecimento ilícito ao recorrido. Aduz que a decisão recorrida ignora normas do CPC e do CC que vedam acréscimo patrimonial injustificado. Requer a reforma do acórdão para evitar excesso de execução e garantir justiça no cálculo dos benefícios. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/SP 516.061. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 17, 18 e 32, todos da Lei Complementar 109/01, 884 a 886, todos do CC e 917, §2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/SP 516.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028